Tribunal: TJDFT
Processo: 0752563-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752563-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau nada proveu quanto ao pedido de dedução de valores referentes aos honorários advocatícios contratuais formulado pelo escritório de advocacia agravante. O agravante informa ter sido contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, para obter a restituição de valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão. Afirma que a segurança foi concedida e que o título executivo transitou em julgado, o que aduz ter configurado êxito na prestação dos serviços contratados. Narra ter sido deflagrado o processo originário – cumprimento individual da sentença -, no qual o ora agravante juntou seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical, bem como documentos que afirma terem comprovado a anuência dos substituídos Francisco das Chagas Ferreira dos Santos, Francisco José dos Santos e Francisco Romário Aguiar com os honorários contratuais devidos ao ora agravante. Alega ter requerido, em consequência, o destaque de tal verba por ocasião do levantamento, na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Relata que o pedido foi indeferido na decisão agravada e sustenta que esta merece ser reformada. Esclarece que o pedido diz respeito à dedução dos honorários contratuais nas RPVs já expedidas em favor do senhores Francisco das Chagas Ferreira dos Santos, Francisco José dos Santos e Francisco Romário Aguiar, que, ao se desfiliarem, assentiram voluntariamente com o pagamento de tais verbas nas ações movidas em seu favor (IDs 76626166 e 76626167, dos autos originários). Defende que, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva, devem ser cumpridos e respeitados os termos pactuados no ato da desfiliação, na forma estabelecida pelo art. 422 do Código Civil. Registra inexistir nos autos qualquer prova de que os substituídos já pagaram os honorários, única hipótese legal que impediria a consecução do pedido em comento. Ressalta não ser possível alegar que o direito aos honorários contratuais sofreu os efeitos da preclusão, visto que, o art. 8o, §3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ, expressamente autoriza o destaque de tal verba após a expedição do requisitório e até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Afirma que, no mesmo sentido, preceitua o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinado ao Juízo de Primeiro Grau que deduza do montante a ser pago aos substituídos honorários contratuais da ordem de 20% (vinte por cento), com a devida expedição do alvará de levantamento em favor do ora agravante. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a dedução dos honorários contratuais, na forma requerida em sede liminar do presente recurso. Preparo regular (22223587). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a probabilidade de provimento não se faz presente. Os honorários contratuais originam-se da relação de prestação de serviço estabelecida entre o cliente e seu advogado. No presente caso, foram previstos em relação contratual estabelecida entre a sociedade de advogados agravante, que patrocinou a ação de conhecimento, e o respectivo autor desta, Sindireta/DF. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, é possível o destaque dos honorários contratuais em favor do advogado mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação dos serviços profissionais. A quantia ser-lhe-á paga diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo seu constituinte[1]. Em que pesem as considerações acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios, o supramencionado art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994 prevê o pagamento dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato de honorários, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. O constituinte dos honorários almejados pelo agravante é o Sindireta/DF, terceiro estranho à lide. Trata-se, portanto, de contrato de prestação de serviços advocatícios que não foi firmado diretamente pelos exequentes do processo originário (substituídos processualmente), no qual não consta autorização expressa destes relacionada à dedução da quantia requerida pelo agravante. Observo, em sede de cognição sumária, que os documentos mencionados pelo agravante (IDs 76626166 e 76626167, dos autos originários) não demonstram a autorização dos exequentes quanto à retenção dos honorários contratuais. Indicam a existência de comprometimento dos exequentes junto ao Sindicato, de reembolsar a este eventuais verbas devidas, dentre as quais não se enquadram honorários advocatícios contratuais provenientes da relação do escritório agravante e a entidade sindical. A ausência de relação jurídica contratual entre os exequentes e o agravante, bem como a inexistência de autorização daqueles (substituídos processualmente), no contrato de prestação de serviços firmado pelo agravante com o Sindireta/DF, quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. Confira-se entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE PERCENTUAL. ARTIGO 22, § 4o, LEI 8.906/94. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. In casu, verifica-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê autorização para a retenção dos honorários pactuados foi celebrado entre o escritório de advocacia e a entidade sindical, ou seja, não foi pactuado com cada um dos sindicalizados que foram substituídos na ação principal, razão pela qual não os obrigam diretamente. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1234794, 07274200620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÙBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO PARTICIPAÇÃO DOS FILIADOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. (...) 3. O contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado. Precedentes STJ. 4. Dessa forma, se o contrato de honorários foi firmado entre o Sindicato e a agravada, sem a participação dos filiados, não lhes podem ser impostas as suas cláusulas, sendo, portanto, descabido o destaque de honorários pugnado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1232393, 07241299520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A retenção pleiteada pela parte agravante sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é permitida quando juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1233479, 07234656420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. (...) 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 1.464.567/PB, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/2/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1599579/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 10/04/2019) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.